Tribunal: TJBA
Processo: 8154334-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de Salvador

Apelação nº 8154334-32.2023.8.05.0001

Apelante
: Ícaro Soares Silva

Defensor Público: Gustavo Vieira Soares

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Carla Andrade Barreto Valle

Procurador de Justiça:
José Alberto Leal Teles

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIME.
ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE PREVALÊNCIA DA ATENUANTE
DA CONFISSÃO
SOBRE A AGRAVANTE
DA REINCIDÊNCIA
. NÃO ACOLHIMENTO. TESE DE QUE A CONFISSÃO DEVE SER UTILIZADA PARA VALORAR POSITIVAMENTE A PERSONALIDADE, ENSEJANDO NO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
JULGADO
IM
PROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

- A personalidade é valorada na primeira fase da Dosimetria, enquanto a confissão é causa atenuante da pena, portanto, aplicada na segunda fase. Dessa forma, não se pode utilizar uma causa atenuante como fundamento para valorar a personalidade. Ademais, a confissão, por si só, não constitui um elemento seguro e suficiente para valorar positivamente a personalidade do réu, pois este pode confessar por motivos estratégicos, emocionais, ou até por pressão psicológica, sem que isso reflita um caráter positivo ou uma mudança pessoal profunda.

- O magistrado sentenciante aplicou
a compensação total entre
a
agravante
da reincidência
e atenuante
da confissão
, em conformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo n. 585 do STJ. Ainda que o magistrado não tivesse aplicado a compensação total entre agravante e atenuante não seria possível utilizar da confissão para fixar a pena abaixo do mínimo legal,
em conformidade com a
Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Acórdão

Vistos, Relatados e discutidos os autos da apelação nº
8154334-32.2023.8.05.0001
,
em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da

Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO a
o
recurso interposto pela Defesa
,
nos termos do voto do relator.